Tribunal: STF
Processo: RE 1306308
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “AÇÃO RESCISÓRIA DE ACÓRDÃO - Ajuizamento com fundamento no art. 535, §§ 5º e 8º, do novo CPC - Inviabilidade - Acórdão rescindendo que transitou em julgado antes da declaração de constitucionalidade pelo STF Impossibilidade de questionamento do título judicial em sede de impugnação ao cumprimento de sentença - Art. 535, § 5º, do novo CPC - Observância da tese jurídica fixada pelo STF no tema de repercussão geral nº 360 Hipótese específica que igualmente não se adequa aos termos dos artigos 535, § 8º, e 966, V, do novo CPC - Acórdão rescindendo que aplicou o entendimento pacificado pela Turma Especial deste Tribunal nos autos do IRDR nº 0038758-92.2016.8.26.0000, rel. Des. Sergio Coimbra Schmidt, j. 30/06/2017 Decisão proferida em IRDR que deve ser necessariamente observada pelos órgãos fracionários, sob pena de reclamação (art. 985, § 1º, do novo CPC), podendo ser revisada somente na forma definida pelo art. 986 do novo CPC e não em sede de ação rescisória individual e autônoma - Ausência de plena simetria entre a lei federal e a lei estadual aplicada Acórdão da ADI invocada (nº 4.173/DF) que não analisou a incidência de alguns dos direitos sociais previstos no art. 7º da CF/88 no âmbito da lei estadual - Petição inicial indeferida Ação extinta, sem resolução de mérito” (pág. 2 do documento eletrônico 3).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alega-se violação dos arts. 5°, XXXV, LIV e LV; 93, IX; e 102, § 2°, da mesma Carta.
    Preliminarmente, o Estado de São Paulo requer 
    “[...] a ANULAÇÃO do aresto que julgou os declaratórios, por negativa de prestação jurisdicional, determinando-se, via de consequência, o retorno dos autos ao E. Colégio Recursal, para que analise a questão à luz do do decidido na ADI n. 4173/DF, a qual se reveste de natureza vinculante, a teor do art. 927, I, do CPC” (pág. 6 do documento eletrônico 6).
    Quanto ao mérito, sustenta a inexigibilidade do título executivo, tendo em conta o julgamento da ADI 4.173/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, no qual foi declarada a constitucionalidade das disposições normativas que estabelecem como retribuição aos serviços prestados, no caso do Serviço Auxiliar Voluntário da Polícia Militar do Estado de São Paulo, a percepção de auxílio de natureza indenizatória sem a configuração de obrigações trabalhistas e previdenciárias.
    É o relatório necessário. Decido.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Verifico que o Tribunal a quo assim dirimiu a controvérsia em exame:
    “[...] o acórdão rescindendo transitou em julgado em junho/2018 (fls. 34), antes, portanto, do trânsito em julgado da ADI invocada, a impossibilitar a alegação de inexigibilidade do título judicial em impugnação ao cumprimento se sentença, conforme o entendimento pacificado pelo mesmo STF no julgamento do RE nº 611.503/SP, rel. para acórdão Min. Edson Fachin, j. 20/09/2018, com repercussão geral (tema nº 360), ocasião em que foi fixada a seguinte tese jurídica:
    ‘São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º.
    São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional - seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda’ (com sublinhado meu).
    Em resumo, só é possível o manejo dessa via excepcional de eficácia rescisória (que não está prevista no rol do art. 966 do novo CPC, mas no art. 535 do novo CPC) quando a declaração de constitucionalidade/inconstitucionalidade for anterior ao trânsito em julgado do título executivo judicial, requisito não preenchido no caso concreto” (págs. 3-4 do documento eletrônico 3, grifos no original).
    Efetivamente, o Tribunal de origem assentou que o trânsito em julgado do título executivo judicial se deu em data anterior ao julgamento da ADI 4.173/DF. O recorrente, todavia, não impugnou esse fundamento do acórdão, o que atrai a incidência da Súmula 283 do STF. Nesse sentido, menciono as seguintes decisões: RE 1.274.480/SP, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 1.281.801/SP, Rel. Min. Marco Aurélio; RE 1.284.611/SP, Rel. Min. Rosa Weber; ARE 1.287.798/SP e ARE 1.286.870/SP, de minha relatoria.
    Ademais, esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:
    “Ementa: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.
    Ressalte-se, por fim, que os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Nesse sentido, transcrevo a ementa do referido precedente:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 16 de julho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator